Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. PERCENTUAL LEGAL NÃO OBSERVADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para limitar os descontos mensais em folha de pagamento ao percentual máximo de 35% da remuneração bruta do autor, militar da reserva, em observância ao disposto na Lei n. 14.131/2021, e condenou o banco a abster-se de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais: (i) verificar se o valor atribuído à causa está em consonância com as regras processuais pertinentes; (ii) definir se os descontos efetuados pelo banco excedem os limites legais estabelecidos para operações de crédito consignado; (iii) verificar a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de tutela recursal veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
4. Não havendo proveito econômico aferível na ação proposta, deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo próprio autor, ao fundamento de que seria a expressão monetária da parte controvertida da pretensão deduzida em juízo, em consonância com o que estabelece o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela legislação de regência, a qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não pode exceder 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, havendo a necessidade de respeitar também o percentual de 70% (setenta por cento) dos rendimentos quando somados com os descontos obrigatórios. Precedentes.
6. No cálculo da margem consignável, deve ser considerada a remuneração bruta do consumidor, porquanto não há regra legal que imponha a exclusão dos descontos compulsórios. Precedentes.
7. Observado, no caso concreto, que o extrato de consignações emitido pelo órgão pagador da parte autora informa que os descontos efetuados superaram o limite de 35%, evidenciando extrapolação da margem consignável em R$ 164,44, resta evidente a necessidade de limitação dos valores a esse patamar, com adequação do prazo contratual para preservação da subsistência do autor.
8. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso. Precedentes.
9. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 9.1. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de pouca complexidade e curta duração, no qual não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos e tampouco foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pelas partes litigantes, razão pela qual é razoável o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. Descontos decorrentes de operações de crédito consignado devem observar o limite de 35% da remuneração bruta, conforme previsto na legislação de regência.
2. Verificado que os descontos decorrentes de empréstimos consignados ultrapassam o percentual máximo legalmente estabelecido, faz-se necessária a limitação dos descontos, com adequação do prazo contratual, a fim de preservar a subsistência do consumidor.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a utilização dos parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil resultar em condenação desproporcional e injusta, nos termos de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003; Lei n. 14.131/2021; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 1.026, §2o; Decreto n. 8.690/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/03/2019; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 1/8/2022. TJDFT, Acórdão 1813522, Rel. Eustáquio de Castro, j. 6/2/2024; TJDFT, Acórdão 1622912, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27/9/2022; TJDFT, Acórdão 1773193, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 1718568, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20/6/2023.